Tribunal: TJSP
Processo: 2280668-03.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Habeas corpus. Arts. 140 e 147, do código penal. Pleito de revogação da prisão preventiva. Descabimento. Decisão que apresentou fundamentação satisfatória, expondo as razões de decidir. Paciente que teria proferido ameaças à vida da vítima. Necessidade de preservação da ordem pública, conveniência da instrução e aplicação da lei penal. Preenchidos os pressupostos do artigo 20, da Lei no

Ementa:
Habeas corpus. Arts. 140 e 147, do código penal. Pleito de revogação da prisão preventiva. Descabimento. Decisão que apresentou fundamentação satisfatória, expondo as razões de decidir. Paciente que teria proferido ameaças à vida da vítima. Necessidade de preservação da ordem pública, conveniência da instrução e aplicação da lei penal. Preenchidos os pressupostos do artigo 20, da Lei no 11.340/06, e artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal. Desproporcionalidade da segregação cautelar: inadmissibilidade da projeção de fatos futuros, como o regime da pena a ser fixado por ocasião da sentença, para confronto com a prisão preventiva decretada. Pressupostos da segregação cautelar presentes. Inaplicáveis outras medidas do artigo 319 do código de processo penal. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.